Tribunal: STF
Processo: ARE 1247829
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão no qual se decidiu que a associação, ao impetrar mandado de segurança coletivo, atua na qualidade de legitimada extraordinária, como substituta processual, o que afasta a necessidade de autorização expressa dos associados e de comprovação do momento da filiação, dado que toda a categoria é beneficiada com o provimento coletivo.
    No RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5°, XXI, da mesma Carta, sob o argumento de que os efeitos da decisão de mandado de segurança coletivo impetrado por associação alcançam apenas aqueles que estavam associados antes da impetração e que forneceram autorização para a associação.
    Subsidiariamente, requereu-se a aplicação à espécie dos juros e correção monetária, conforme previstos na Lei 11.960/2009.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, com amparo no art. 5°, LXX, b, da Constituição Federal, firmou jurisprudência no sentido de que, em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, visto que, nessa situação, ocorre substituição processual. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal:
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.
    2. Agravo regimental não provido” (RE 501.953-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DE VANTAGEM A MAGISTRADO INATIVO. 
    1. NATUREZA DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 437.971-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Com esse raciocínio, sobre a mesma questão ora em exame nestes autos, destaco as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.257.192/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.256.834/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.248.683/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.247.321/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.260.227/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.239.004/SP, de minha relatoria; ARE 1.228.411/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.238.638/SP, Rel. Min. Rosa Weber; e ARE 1.235.440/SP, Rel. Min. Luiz Fux.
    Esse entendimento está consolidado na Súmula 629/STF, segundo a qual “a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”.
    É certo, ainda, que essa questão não possui identidade com a matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no RE 573.232-RG/SC (Tema 82 da Repercussão Geral). Por oportuno, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki nesse julgamento, ocasião em que elucidou a distinção na aplicação dos incisos XXI e LXX do art. 5° da Constituição:
    “3. Realmente, a legitimidade das entidades associativas para promover demandas em favor de seus associados tem assento no art. 5º, XXI da Constituição Federal e a das entidades sindicais está disciplinada no art. 8º, III, da Constituição Federal. Todavia, em se tratando de entidades associativas, a Constituição subordina a propositura da ação a um requisito específico, que não existe em relação aos sindicatos, qual seja, a de estarem essas associações ‘expressamente autorizadas’ a demandar. É diferente, também, da legitimação para impetrar mandado de segurança coletivo, prevista no art. 5º, LXX da Constituição, que prescinde da autorização especial (individual ou coletiva) dos substituídos (Súmula 629 do STF), ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de seus membros e associados (Súmula 630 do STF e art. 21 da Lei 12.016/2009).
    4. Pois bem, se é indispensável, para propor ação coletiva, autorização expressa, a questão que se põe é a que diz com o modo de autorizar ‘expressamente’: se por ato individual, ou por decisão da assembléia de associados, ou por disposição genérica do próprio estatuto. Quanto a essa questão, a resposta que tem sido dada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não basta a autorização estatutária genérica da entidade associativa, sendo indispensável que a declaração expressa exigida pela Constituição (art. 5º, XXI) seja manifestada ou por ato individual do associado ou por deliberação tomada em assembléia da entidade.
    [...]” (grifei).
    Igualmente, não se aplica à espécie o Tema 499 da Repercussão Geral, visto que o caso em análise não versa sobre ação coletiva de rito ordinário, mas sim sobre mandado de segurança coletivo.
    Além disso, no tocante ao pleito de aplicação do art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com redação da Lei 11.960/2009, verifico que o Tribunal de origem julgou essa questão com apoio no entendimento firmado no RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), o que afasta o cabimento de recurso contra esse ponto da decisão recorrida. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Plenário desta Corte:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 
    1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 13.508-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki).
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.
    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).
    3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto à questão remanescente, não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide (Súmula nº 279/STF).
    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.193.856-AgR/RS, Rel. Min. Presidente).
    Por fim, diversamente do que sustentam os recorrentes, o Supremo Tribunal Federal já julgou os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral e rejeitou o pedido de modulação de efeitos.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator